Tribunal: TJBA
Processo: 8076584-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076584-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADA/AGRAVADA: MARIA NEIDE DE CARVALHO Advogado(s):CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES, CYNTHIA PARAISO SOUSA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor de pescadores que alegam danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica, com fundamento na hipossuficiência e verossimilhança das alegações. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC para inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a decisão deixou de enfrentar a alegação de imposição de prova impossível (prova diabólica); (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de distribuição dinâmica do ônus da prova. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança das alegações, além de fundamentar a inversão do ônus da prova no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ. A decisão afasta de forma fundamentada a alegação de prova diabólica, ao afirmar que as rés detêm acesso a informações técnicas e meios probatórios sobre o funcionamento da usina e seus impactos ambientais, tornando viável a produção de prova. O julgado reconhece a vulnerabilidade dos pescadores e a desigualdade estrutural entre as partes, justificando a inversão do ônus da prova como instrumento de efetivação do contraditório substancial e do acesso à justiça. A manutenção da inversão do ônus da prova implica rejeição implícita do pedido subsidiário de distribuição dinâmica, por adoção de solução integral e coerente com a controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em demandas envolvendo alegação de dano ambiental pode ser fundamentada na hipossuficiência técnica do autor, na verossimilhança das alegações, no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ. 2. Não configura prova diabólica a atribuição do ônus probatório à parte que detém acesso privilegiado a informações técnicas relevantes para a elucidação dos fatos. 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito. 4. A solução expressamente adotada pelo julgado afasta implicitamente pedidos subsidiários incompatíveis com a conclusão alcançada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076584-20.2024.8.05.0000, em que é embargante VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros e embargada MARIA NEIDE DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.